Tribunal: STF
Processo: ARE 1406999
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (doc. 24, fl. 4):



    “Peculato - Alegada violação ao artigo 514 do CPP - Nulidade não configurada - Elementos de prova que demonstram materialidade e autoria delitivas - Dolo depreendido das particularidades do caso - Infrações cometidas em continuidade delitiva – Condenações mantidas - Pena de dois apelantes que comportam reparo - Recursos providos para esse fim e desprovido o apelo remanescente.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (documentos 31 e 35).



    No apelo extremo , interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 127, § 1º, da CF/88.



    Aduz ser evidente a ofensa ao mencionado dispositivo constitucional por (…) quebra do princípio da unicidade, na medida em que a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público decidiu pela não inclusão do Recorrente no polo passivo da ação civil de improbidade administrativa, concluindo pela responsabilidade de outros agentes pelo suposto ato ímprobo, ao passo que, contraditoriamente, outro órgão do mesmo MPE a posteriori incluiu o Recorrente na denúncia criminal oferecida, pelos mesmos fatos, contra os réus da ação civil. 



    Enfatiza que, apesar de denunciado nos presentes autos cuja responsabilidade penal é mais gravosa, o fato é que, na aludida ação civil pública de improbidade administrativa, instaurada em razão dos mesmos fatos objetos da ação penal, o mesmo não foi incluído no litisconsórcio passivo, que se limitou às pessoas de Sylvio e Israel. 



    À vista do exposto, requer seja dado provimento ao recurso extremo para garantir vigência ao art. 127, §1º, da CF, na forma da jurisprudência dominante deste e. STF, para decretar a ilegitimidade passiva do mesmo; ou, alternativamente, sua absolvição (doc. 41). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo por demandar o reexame de provas (doc. 50).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o aludido óbice (doc. 52).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, no julgamento do Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes, consignou (doc. 31, fl. 8):



    “No mais, quanto às omissões do julgado quanto ao "princípio da unicidade do Ministério Público" e ao pedido de reconhecimento do crime instantâneo com efeito permanente, alegadas por Maurício, insta salientar que os temas sequer foram objetos do recurso defensivo (fls. 718/723). Daí porque não haveria motivos para esta Corte debruçar-se sobre o tema, e menos ainda, de se cogitar a eiva de omissão no v. acórdão.” 



    Assim, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, como bem destacado pelo Parquet Paulista em suas contrarrazões ao apelo extremo e ao subsequente Agravo (documentos 46 e 56), evidencia-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, na hipótese, as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Por fim, observa-se que o Tribunal de origem acolheu parcialmente o recurso de Apelação do ora recorrente tão somente para reduzir sua pena para 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão (doc. 24. fls. 13) por evidente equívoco material (doc. 24, fl. 11). Os demais termos da sentença condenatória foram mantidos ao reconhecer, com substrato no conjunto fático-probatório dos autos, a autoria e a materialidade do delito de peculato (art. 312, caput, c/c. o art. 327, § 2º, do Código Penal) por ele cometido, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de que, “valendo-se do predicado de agentes públicos, Sylvio e Maurício (o primeiro no intervalo de fevereiro de 2007 a maio de 2007, e o segundo entre junho de 2007 a dezembro de 2007), fizeram inserir em documento público declaração falsa a fim de atestar a frequência de Israel, concorrendo para que o funcionário fantasma obtivesse vantagem ilícita no importe de R$ 513.563,70” (doc. 24, fl. 11). Logo, o acolhimento da pretensão recursal passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente